Tribunal: TJSP
Processo: 1014316-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. O auto de penhora confeccionado pelo oficial de justiça continha os detalhes do bem e a avaliação foi bem fundamentada com explicitação de critérios objetivos. Impertinência e desnecessidade da inquirição do oficial de justiça. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

ARREMATAÇÃO REALIZADA DE FORMA REGULAR. AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. RESPEITADO O LANCE MÍNIMO PREVISTO EM LEI. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. Os autores impugnaram a arrematação do seu veículo nos autos da execução (processo no 1014836-59.2014.8.26.0037). Ausência de preço vil. A arrematação observou o critério previsto no artigo 891, § único do CPC, ou seja, se efetivou acima de 50% do valor da avaliação do bem. Argumentos inconsistentes para impugnação desse ato processual. Além disso, operou-se a preclusão da impugnação à avaliação e arrematação do veículo, que deveria ter sido realizada no prazo de 15 dias da ciência daqueles atos processuais, nos termos dos artigos 903, §4o e 917, §1o , ambos do CPC. Precedentes da Turma julgadora. Ausência de nulidade desconhecida, no momento daqueles atos processuais. Os autores não demonstraram cabalmente inadequação da avaliação ou mesmo da arrematação. Mesmo admitida quitação do financiamento, competia-lhes prova cabal sobre estado do veículo e sua avaliação (na mesma data daquela avaliação feita pelo oficial de justiça, janeiro de 2017, fl. 24). Era preciso demonstrar, de maneira robusta, que, naquela data, de acordo com o estado de conservação do veículo penhorado, diante da quitação do financiamento, o valor superava em muito referida avaliação efetivada pelo senhor oficial de justiça. E isso não ocorreu. Como consequência, não se verificou desproporção do lance vencedor da arrematação e o valor de mercado do bem, de modo a levar à sua qualificação como preço vil. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.